Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737475-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDAEL GASPAR DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABDAEL GASPAR DE SOUSA contra decisão (ID 207446100) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 00080/00141075/2023-56 e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, pelo qual o agravante pretende suspender os efeitos do indiciamento e do processo administrativo disciplinar. Em suas razões (ID 207411365), alega que: 1) o art. 244 da Lei Complementar 840/2011, o artigo 161 da Lei 8112/90, a Súmula 641 a jurisprudência do STJ exigem que o Termo de Indiciamento especifique os fatos imputados ao servidor, uma vez que a ausência de uma narrativa detalhada impede o exercício pleno da defesa; 2) o acusado se defende dos fatos, não da capitulação legal, portanto, é necessário que o termo de indiciamento elaborado pela comissão processante contenha descrição suficientemente detalhada dos ilícitos administrativos imputados ao indiciado; 3) no processo de colhimento dos depoimentos das testemunhas, em diversos momentos são relatados fatos alheios ao Processo Administrativo, que foram objeto de PAD anterior, o que demonstra que não há limitação do ato coator e violação ao princípio do non bis in idem; 4) é imperiosa a apresentação de um termo de indiciação claro para que se entendam quais acusações estão sendo feitas ao servidor; 5) a comparação entre a abertura do PAD e o termo de indiciamento revela uma clara distorção e ampliação indevida dos fatos investigados; 6) tal prática que se enquadra no conceito de fishing expedition, expressão jurídica que descreve um processo investigativo no qual, sem um foco claro e determinado, busca-se qualquer indício ou prova que possa justificar uma acusação futura, sem que haja evidências concretas de um ilícito previamente estabelecido; 7) houve um alargamento indevido do escopo da investigação; 8) intervenção judicial é necessária para corrigir tais abusos e restabelecer a justiça no procedimento administrativo; 9) o fato de as testemunhas arroladas pela comissão processante possuírem relação de proximidade e interesse com a direção da escola comprova a parcialidade de seus depoimentos; 10) a continuidade dos efeitos do indiciamento e do Processo Administrativo Disciplinar pode resultar em severas penalidades para o impetrante, pois a imposição da multa indicada pelo relatório da Comissão Processante impactaria diretamente na sua situação financeira. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos do indiciamento e do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante até que ocorra o julgamento definitivo do mandado de segurança de origem. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Em consonância com o princípio da separação de poderes, somente podem ser desconstituídos pelo Poder Judiciário mediante prova de sua ilegalidade. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, disposto na Lei Complementar Distrital 840/2011, estabelece o procedimento para apuração de infração disciplinar. Encerrada a instrução e tipificada a infração disciplinar, é realizada a indiciação do servidor, na qual devem ser especificados os fatos a ele imputados e as respectivas provas, para que posteriormente haja a citação e a apresentação de defesa (artigo 244 e 254): “Art. 244. Encerrada a instrução e tipificada a infração disciplinar, deve ser formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas (...) Art. 245. O servidor, uma vez indiciado, deve ser intimado pessoalmente por mandado expedido pelo presidente da comissão processante para apresentar defesa escrita, no prazo do art. 250. § 1o A citação de que trata o art. 238, § 1o, não exclui o cumprimento do disposto neste artigo.”. – Grifou-se Portanto, exige-se que o termo de indiciação especifique os fatos apurados e as provas a eles correspondentes. No caso, o termo de indiciação informa apenas que o processo disciplinar visa apurar possível cometimento de falta funcional atribuída ao servidor, em razão de ter mantido conduta funcional inadequada no exercício de suas atribuições. Ou seja, não atendeu aos requisitos legais, pois não descreve de forma precisa e clara a conduta funcional inadequada praticada ao servidor (ID 207414197): “TERMO DE INDICIAÇÃO A Comissão Processante, instituída por meio da Ordem de Serviço no 228, de 13 junho de 2023, da chefe da Corregedoria da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, publicada no DODF no 110, de 14 de junho de 2023, p. 35, para apurar os fatos constantes do Processo Disciplinar no 00080-00141075/2023-56, deliberou pelo encerramento da instrução processual e decidiu, com fundamento no artigo 244 da Lei Complementar no 840/2011, formular a INDICIAÇÃO, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 1. DOS FATOS Tratam os autos de Processo Disciplinar, visando apurar possível cometimento de falta funcional atribuída ao servidor ABDAEL GASPAR DE SOUSA, Matr. no 241.489,-9professor de educação básica, em razão de ter mantido conduta funcional inadequada no exercício de suas atribuições. 2. DAS PROVAS Os depoimentos foram gravados e acostados aos autos, conforme (IDs 133307356, 133307398, 133307444, 133307471, 133307505, 133307530, 133307735, 133308479, 133308505, 133308536, 133308565, 133308574 , 135986910, 135991909, 135992133, 135992490, 135993316, 135993641, 135994759, 136038294, 136038527, 136038850, 136039127, 136039327, 136039714, 136039802, 136238423, 136238822, 136238951, 136239435, 136239850, e o interrogatório do acusado, IDs 136946431, 136946513, 136946575, 136946621, 136946676, 136946741, 136946762. Após a coleta dos depoimentos, realização do interrogatório do acusado e da juntada de documentos (IDs 117727319, 117729313, 117729990, 134002502, 134002574, 134002626, 134002685, 134002736, 134002796, 134002844, 134250573, 134250662, 134250724, 136240456, 136240959, 136241138, 137758516, 137758641, 137758820, 137759452, 137759717, 137759994, 137760215, 137760375, 138879291), estando os fatos elucidados, a Comissão dando-se por satisfeita, inferiu pela existência de elementos comprobatórios que demonstram o cometimento de ilícito administrativo, caracterizando a falta disciplinar do servidor, motivo pelo qual resolve indiciá-lo para apresentar defesa escrita, nos moldes da lei. 134121024 3. DO INDICIAMENTO Assim, este Colegiado, com arrimo nas provas colacionadas aos autos e com base na legislação em vigor, resolve, em juízo preliminar, INDICIAR o servidor ABDAEL GASPAR DE SOUSA, Matr. no 241.489-9, pelos fatos a seguir aduzidos: 1) Violação de dever funcional, tipificada no artigo 190, inciso I, da Lei Complementar no 840/2011, ao desrespeitar as diretrizes da rede pública de ensino, resultando, inclusive, o registro em Ata de famílias de estudantes que relataram possíveis prejuízos de ordem pedagógica, agindo, assim, com imperícia, imprudência e negligência no desempenho de suas atribuições, em desobediência ao artigo 180, incisos I, III e V, da Lei Complementar no 840/2011; 2) descumprimento de dever funcional, capitulado no art. 190, inciso I, da Lei Complementar no 840/2011, quando não acatou ou não aceitou as decisões emanadas pela Direção da EC 17 do Gama, desobedecendo o art. 180, inciso VI da Lei Complementar no 840/2011. 3) Perturbação, sem justa causa, da ordem e da serenidade no recinto da reparação, quando seus atos no interior da EC 17 do Gama passaram a interferir na ro.na da escola, junto aos estudantes e demais membros da comunidade escolar, conforme disposto no artigo 190, inciso XIII, da Lei Complementar no 840/2011, contrariando o disposto no artigo 180, inciso XV, da mesma norma. 4) Prática de conduta incompatível com a moralidade administrativa, quando, no exercício de suas atribuições, desrespeita a figura da mulher, por meio de intimidação, causando sentimento de medo e insegurança no ambiente escolar, conforme disposto no artigo 191, inciso IV, da Lei Complementar no 840/2011, em violação ao artigo 180, inciso XIII, da mesma legislação. Com a formação deste juízo preliminar, os autos encontram-se em condições de receber vistas do indiciado que deverá ser INTIMADO, na forma da legislação em vigência, para, no prazo de 10 (DEZ) DIAS, apresentar DEFESA ESCRITA, nos moldes do artigo 245 da LC no 840/2011, com o escopo de contestar as acusações que lhe pesam neste Processo Administrativo Disciplinar. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. ROMILSON AMARAL DUARTE Presidente ALEXANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA Vogal DAIANE CONCEIÇÃO MAURO NEVES DOREA Vogal” – Grifou-se A ausência das informações necessárias e suficientes sobre os fatos imputados ao acusado impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Paralelamente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside na continuidade do indiciamento e do processo administrativo disciplinar sem a oportunidade de defesa apropriada. Portanto, os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar estão demonstrados. DEFIRO a tutela antecipada recursal para que sejam suspensos os efeitos do indiciamento e do processo administrativo disciplinar movido contra o impetrante até que ocorra o julgamento definitivo do mandado de segurança de origem. Dê-se à decisão força de mandado. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se o Distrito Federal e o impetrado para cumprimento e para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator